Tribunal: TJSP
Processo: 0002056-16.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Protesto de duplicata – Ilegitimidade de parte da instituição financeira – Endosso-mandato - Relação jurídica em que é conferido ao endossatário, tão-somente, o exercício dos direitos inerentes ao título, sem a transferência do crédito em si - Via de regra, o mandatário não é parte legítima para figurar em demandas que envolvam

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Protesto de duplicata – Ilegitimidade de parte da instituição financeira – Endosso-mandato - Relação jurídica em que é conferido ao endossatário, tão-somente, o exercício dos direitos inerentes ao título, sem a transferência do crédito em si - Via de regra, o mandatário não é parte legítima para figurar em demandas que envolvam o título, podendo, excepcionalmente, responder pelos danos causados, desde que tenha agido com culpa relativamente ao protesto da duplicata – Súmula no 476, do C. Superior Tribunal de Justiça – Cabe esclarecer, todavia, que tal responsabilidade da endossatária pelo protesto indevido somente tem cabimento quando comprovada a sua negligência por ato próprio, não lhe sendo exigível averiguar previamente a causa da duplicata – Comprovação de pagamento do débito que deu azo ao protesto – Pagamento efetuado à cedente do crédito – Artigo 290, do Código Civil – Necessidade de prévia notificação da cessão à devedora – Ausentes quaisquer elementos de prova acerca da prévia notificação à devedora da cessão creditícia realizada, impõe-se, de rigor, o reconhecimento da regularidade do pagamento efetuado, e, por conseguinte, o descabimento do protesto efetuado – Dano moral evidenciado – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002056-16.2011.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
SUPERMERCADO ALVORADA IRMÃOS SILVEIRA LTDA, são apelados R.K.
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
CONSTRUÇÕES
LTDA
e
ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002056-16.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 38234 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 38234
APEL. No: 0002056-16.2011.8.26.0068
COMARCA: Barueri
JUIZ 1a INST.: Anelise Soares
APTE.: Supermercado Alvorada Irmãos Silveira Ltda.
APDOS.: R.K. Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. e outro
INTERDO.: Massa Falida de Spf Plásticos Ltda.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Protesto de duplicata
Ilegitimidade de
parte da instituição financeira
Endosso-mandato -
Relação jurídica em que é conferido ao endossatário, tão-
somente, o exercício dos direitos inerentes ao título, sem a
transferência do crédito em si - Via de regra, o mandatário
não é parte legítima para figurar em demandas que
envolvam o título, podendo, excepcionalmente, responder
pelos danos causados, desde que tenha agido com culpa
relativamente ao protesto da duplicata Súmula no 476, do
C. Superior Tribunal de Justiça Cabe esclarecer, todavia,
que tal responsabilidade da endossatária pelo protesto
indevido somente tem cabimento quando comprovada a
sua negligência por ato próprio, não lhe sendo exigível
averiguar
previamente
a
causa
da
duplicata

Comprovação de pagamento do débito que deu azo ao
protesto
Pagamento efetuado à cedente do crédito

Artigo 290, do Código Civil
Necessidade de prévia
notificação da cessão à devedora – Ausentes quaisquer
elementos de prova acerca da prévia notificação à
devedora da cessão creditícia realizada, impõe-se, de
rigor, o reconhecimento da regularidade do pagamento
efetuado, e, por conseguinte, o descabimento do protesto
efetuado Dano moral evidenciado Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Supermercado Alvorada Irmãos
Silveira Ltda. em face de SPF Plásticos Ltda., R.K. Empreendimentos Imobiliários e
Construções Ltda. e Itaú Unibanco S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida
pelo protesto de título no importe de R$ 1.925,00, que afirma ter quitado. Pugnou
pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como a reparação do abalo moral
decorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002056-16.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 38234 – FERNANDO 3/7
Regularmente citado, o litisconsorte Banco Itaú Unibanco
apresentou contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, sua
ilegitimidade de parte. No mérito, refutou sua responsabilidade pelo evento danoso
alegado.
Noticiada a falência da litisconsorte SPF Plásticos Ltda.
Citada na pessoa de seu administrador judicial, a requerida
SPF Plásticos ofertou contestação, tendo sido rechaçada a pretensão formulada.
Regularmente citada, a litisconsorte R.K. Empreendimentos
Imobiliários e Construções apresentou contestação, em que alegou, preliminarmente,
a ausência de interesse processual da autora. No mérito, aduziu a prescrição da
pretensão formulada, bem como refutou sua responsabilidade pelo evento danoso.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 256/262, que: a) julgou extintas sem resolução meritória as ações cautelares
ajuizadas; b) julgou extinto o feito, sem resolução meritória, em relação ao
litisconsorte Banco Itaú Unibanco S/A.; c) julgou improcedentes os pedidos
formulados. Condenada a autora ao apagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios de 20% sobre à soma dos valores atribuídos às causas.
Em suas razões recursais, aduz a legitimidade de parte da
instituição financeira. No mérito, sustenta que restou demonstrada a quitação do
débito, de sorte que, irregular o protesto efetuado, se mostra de rigor a reparação do
abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
De início, não vinga a irresignação quanto à ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002056-16.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 38234 – FERNANDO 4/7
legitimidade de parte do Banco Itaú Unibanco S/A..
Consoante se vislumbra doa autos, a relação contratual
estabelecida entre a sacadora e a instituição financeira é oriunda de endosso-
mandato, pelo qual somente é conferido ao endossatário o exercício dos direitos
inerentes ao título, não lhe transferindo, portanto, o crédito em si.
Como é sabido, via de regra, o mandatário não é parte legítima
para figurar em demandas que envolvam o título, podendo, excepcionalmente,
responder pelos danos causados, desde que tenha agido com culpa relativamente ao
protesto da duplicata.
Nesse sentido, vigora o entendimento pacificado pelo verbete
da Súmula no 476, do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário”.
Cabe esclarecer, todavia, que tal responsabilidade da
endossatária pelo protesto indevido somente tem cabimento “quando comprovada a
sua negligência por ato próprio. Não lhe é exigível averiguar previamente a causa da
duplicata (sic)”1.
Destarte, ausentes elementos de prova idôneos que atestem
efetiva negligência da instituição financeira, lhe é afastada sua legitimidade de parte.
Quanto à irregularidade do protesto efetuado, por outro lado,
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, assiste razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, o protesto objeto da lide foi
efetuado com lastro na duplicata de no 0543/AA, no importe de R$ 1.925,00, vencida
em 09.12.2010 (fl. 18, dos autos da ação cautelar, e 281, dos autos principais), que
fora sacada pela requerida SPF Plásticos Ltda. e posteriormente cedida para a
1 STJ, AgRg no REsp no 1157334/RJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.05.2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002056-16.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 38234 – FERNANDO 5/7
litisconsorte R.K. Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda..
À luz do documento de fl. 19, dos autos da ação cautelar,
verifica-se que a autora, em 09.12.2010, adimpliu o débito em comento, mediante o
pagamento de boleto bancário que tinha como favorecida a cedente do crédito SPF
Plásticos Ltda..
Nos termos do artigo 290, do Código Civil, a cessão de crédito
condiciona-se à observância da notificação ao devedor, e tem por finalidade a
proteção dos direitos do cessionário em face ao devedor, que ao tomar conhecimento
da cessão se declara, voluntária e concretamente, conhecedor dela, cientificando-se
que deve pagar ao novo credor em confirmação da existência do débito.
Ausentes quaisquer elementos de prova acerca da prévia
notificação à devedora da cessão creditícia realizada, impõe-se, de rigor, o
reconhecimento da regularidade do pagamento efetuado, e, por conseguinte, o
descabimento do protesto efetuado.
No que tange ao abalo moral, insta ressaltar que a inscrição
pública para impedir a realização de qualquer negócio, por mais simples que seja,
cuja continuidade reflete na órbita jurídica da vítima, impõe o reconhecimento do
direito à reparação do dano moral, por violação do seu patrimônio jurídico, que não é
constituído apenas por bens materiais.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002056-16.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 38234 – FERNANDO 6/7
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Ademais, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica
pode sofrer dano de ordem moral (Súmula no 227, do E. Superior Tribunal de
Justiça). Embora a pessoa jurídica não sinta dor, não padeça de humilhações,
constrangimentos e nem se sujeite à dor psíquica, que são atributos da honra
subjetiva da pessoa natural, é inequívoco que ela goza de proteção ao seu bom
nome e à sua imagem perante a coletividade.
Salienta-se, ainda, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)2. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002056-16.2011.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 38234 – FERNANDO 7/7
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, afigura-se, de
rigor, a condenação solidária das requeridas SPF Plásticos Ltda. e R.K.
Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. ao pagamento da quantia de R$
15.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior
Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no
AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para condenar, solidariamente, as requeridas SPF Plásticos Ltda. e R.K.
Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. ao pagamento da quantia de R$
15.000,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a
partir deste julgamento, e e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação. Condenadas as requeridas, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica